Tribunal: TJMT
Processo: 1016795-18.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016795-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0008-30 (AGRAVADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PERDAS, DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIR COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRODUTOR RURAL – COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICÁVEL – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades no sentindo de ser inaplicável a legislação consumerista às relações negociais em que o produtor rural adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva, como sói a espécie em análise, uma vez que este não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço (teoria finalista) e, por consequência, não pode ser considerado consumidor na relação.

Nessa linha de argumentação, para a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados por produtor rural para a aquisição de insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva, como é o caso dos autos, é necessário que uma das partes (consumidor) se mostre vulnerável à outra (fornecedor).

Na hipótese dos autos, entretanto, inexiste a efetiva demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica do agravante.

Com efeito, sendo a relação contratual originária relativa à compra de insumos agrícolas, conforme confirmado pelas partes nas peças processuais respectivas, certo é que o autor/recorrente, na condição de produtor rural, possui total conhecimento dos produtos adquiridos da Ré/agravada, por serem necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 140408158), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por GUILHERME KOK contra decisão deste Relator que indeferiu a tutela recursal pleiteada no seu agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da Ação Indenizatória de Perdas, Danos Materiais e Morais nº 0002254-22.2016.811.0092, promovida em desfavor de SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A, que, ante a inexistência de relação de consumo, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

A parte agravante alega que se trata de relação estritamente de consumo, haja vista que os contratos firmados foram em benefício próprio, como destinatário final e, portanto, de aplicação direta ao caso dos autos a Lei nº 8.078/90 (arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC).

Assevera que a relação comercial se deu com a compra de produtos ou insumos em que estes foram devidamente utilizados na sua finalidade, não havendo porque não enquadrar o agricultor, seja ele grande ou pequeno produtor, como consumidor.

Destaca a questão da hipossuficiência técnica do produtor rural, pois com certeza o fabricante do produto é detentor de mais conhecimentos técnicos acerca daquele produto, pois detém a tecnologia e os profissionais da área, evidenciando que o ônus da prova sempre deverá ficar a cargo do fabricante.

Anota que os pressupostos para a inversão são a verossimilhança das alegações OU hipossuficiência do consumidor, e ambas se encontram no presente caso.

Assim, requer, caso não exercido o juízo de retratação, seja o feito levado ao julgamento pelo Colegiado para que seja dado provimento ao mesmo para deferir o efeito suspensivo ou ativo almejados.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 146862682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de Ação Indenizatória de Perdas, Danos Materiais e Morais proposta por GUILHERME KOK em face de SINAGRO PRODUTOS AGRICOLAS AGROPECUÁRIOS S/A, alegando que realizou a compra de sacas de semente de milho da Requerida, mas que tais não apresentaram a germinação adequada e, consequentemente, afetou a produção garantida ao produtor.

Alega, ainda, que o requerido, descumprindo acordo verbal de não cobrança imediata dos valores ante a proposta de substituição, inscreveu o nome do autor, sem qualquer notificação, nos cadastros de inadimplentes.

Ao sanear o processo, o Magistrado a quo acolheu a preliminar suscitada pelo requerido e afastou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

Inconformada, a parte Autora interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
pugnando pela reforma do decisum ao argumento de que se trata de relação estritamente de consumo, haja vista que os contratos firmados foram em benefício próprio, como destinatário final (art. 2º, do CDC) e, portanto, de aplicação direta ao caso dos autos a Lei nº. 8.078/90 (art. 3º, § 2º).

Aduz que a relação comercial se deu com a compra de produtos ou insumos em que estes foram devidamente utilizados na sua finalidade, não há porque não enquadrar o agricultor, seja ele grande ou pequeno produtor, como consumidor.

Destaca a questão da hipossuficiência técnica do produtor rural, pois com certeza o fabricante do produto é detentor de mais conhecimentos técnicos acerca daquele produto, pois detém a tecnologia e os profissionais da área, evidenciando que o ônus da prova sempre deverá ficar a cargo do fabricante.

Sustenta que os pressupostos para a inversão são a verossimilhança das alegações OU hipossuficiência do consumidor, de modo que ambas estão no presente caso.

Nesses termos pediu fosse concedida a tutela provisória de urgência antecipada para determinar a inversão do ônus da prova e, no mérito, provido o recurso para aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, pois presentes a verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir a liminar recursal, nos seguintes termos:

“Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Contudo, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que nas relações de compra e venda de insumos agrícolas não incidem as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, vez que inexiste na respectiva relação a figura do consumidor como destinatário final nos termos do art. 2º do CDC, eis que os produtos foram adquiridos para o fomento da atividade rural desenvolvida para posterior revenda.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova. Incidência da Súmula nº 568 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp: 1613274 PR 2019/0329225-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes. 2. O Tribunal de origem analisou os documentos constantes dos autos e concluiu que a seguradora não logrou demonstrar que o segurado teve ciência das cláusulas limitativas da cobertura da indenização securitária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo documental e das circunstâncias fáticas do processo, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1973453 RS 2021/0266037-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

É cediço que se admite, excepcionalmente, a aplicação do CDC a essas relações jurídicas desde que provada a vulnerabilidade do produtor rural.

Ocorre que não há, nos autos, qualquer demonstração da alegada vulnerabilidade técnica da parte agravante, vez que juntou laudos técnicos aos autos, tampouco financeira, considerando os portes dos equipamentos adquiridos, como bem ressaltado pelo Magistrado de piso.

Outrossim, o fato de ser produtor rural não implica, por si só, o reconhecimento de sua vulnerabilidade.

Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende à pretensão do agravante.

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar vindicada.”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão. Senão, vejamos:

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Isso porque o agravante narra que adquiriu da Empresa Requerida 497 sacas de Sementes de Milho, marca Syngenta, pelo valor de R$ 103.127,50; 340 litros de pesticida Frowcide, no valor de R$ 46.031,38; e 180 kg do insumo Elatus WG pelo valor de R$ 81.570,87, totalizando a compra na quantia de R$ 230.729,75.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades no sentindo de ser inaplicável a legislação consumerista às relações negociais em que o produtor rural adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva, como sói a espécie em análise, uma vez que este não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço (teoria finalista) e, por consequência, não pode ser considerado consumidor na relação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O entendimento da Corte local de que se tratando de relação de insumo é inaplicável o CDC está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Considerando a inaplicabilidade do CDC no presente caso, consequentemente deve ser mantida a multa moratória contratada. 3. Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial. 4. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à alegada hipossuficiência e vulnerabilidade dos recorrentes e ausência de pactuação expressa de capitalização de juros demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado nesta via especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Nas razões do presente agravo interno, os agravantes não indicaram as premissas fáticas do acórdão recorrido que supostamente permitiriam conclusão jurídica diversa da adotada pelo Tribunal de origem, limitando-se a alegar, genericamente, que não seria necessário o reexame de provas. 6. A Taxa Referencial (TR) pode ser aplicada como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada. Incidência da Súmula 83 do STJ. 7. No tocante ao dissídio sobre a inoponibilidade dos encargos moratórios, a ausência de indicação do dispositivo legal a que se tenha dado interpretação divergente atrai o óbice previsto na Súmula 284/STF, por deficiência de fundamentação do recurso especial a impedir a exata compreensão da controvérsia. 8. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico. 9. Quanto às alegações de preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida e de sucumbência mínima, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento de matéria eminentemente fática, o que é inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 10. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

Não obstante o entendimento, tem-se admitido na jurisprudência uma relativização da teoria finalista aplicada, para que se estenda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor também aos agentes que, embora incorporem produtos ou serviços a sua atividade produtiva, efetivamente demonstrem situação de vulnerabilidade diante do fornecedor, servindo, neste sentido, a aplicação das prerrogativas consumeristas como instrumento de equalização das diferenças e promoção da igualdade de condições, com vistas a promover o equilíbrio contratual.

Nesse cenário, surge o consumidor por equiparação, visto que o conceito de consumidor não está limitado àquele que utiliza ou adquire produto ou serviço como destinatário final, mas também engloba terceiro que sofreu algum efeito da relação de consumo.

E nesse sentido, já se manifestou a Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. INCIDÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. INSUMO PARA INCREMENTAR AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. SÚMULA 83/STJ. 2. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM O INTUITO DE INCREMENTAR A ATIVIDADE PRODUTIVA DO AGRAVANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. 1.1. Desse modo, o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. 1.2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido afastou a incidência do CDC pelo fato de que a relação estabelecida entre as partes, encartada na utilização de equipamentos e demais operações de cartão de crédito, tem o intuito de aquisição de produto ou utilização de serviço para incrementar sua atividade empresarial e, portanto, desenvolvimento de sua atividade lucrativa. 2. Ademais, para reverter a conclusão do Tribunal local, (acerca da utilização de serviços ou aquisição de produtos pelo agravante com o intuito de incrementar a atividade produtiva, não se caracterizando como relação de consumo), seria necessário o reexame das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no REsp 1805350/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

Nessa linha de argumentação, para a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados por produtor rural para a aquisição de insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva, como é o caso dos autos, é necessário que uma das partes (consumidor) se mostre vulnerável à outra (fornecedor).

E, neste ponto, importante transcrever trecho do julgamento do REsp nº. 1.195.642/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que bem explicita as várias formas de vulnerabilidade admitidas especialmente pela doutrina majoritária, senão vejamos:

“(...) 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. (...)” ( REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012)

Dessa forma, o reconhecimento da vulnerabilidade depende da efetiva demonstração de ausência de conhecimentos específicos sobre o produto ou serviço, ausência de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e, ainda, vulnerabilidade real diante do parceiro contratual.

Na hipótese dos autos, entretanto, inexiste a efetiva demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica do agravante.

Com efeito, sendo a relação contratual originária relativa à compra de insumos agrícolas, conforme confirmado pelas partes nas peças processuais respectivas, certo é que o autor/recorrente, na condição de produtor rural, possui total conhecimento dos produtos adquiridos da Ré/agravada, por serem necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

Além disso, os valores confessados e/ou obrigações assumidas nos títulos com força executiva, afastam a existência de vulnerabilidade econômica em relação à empresa recorrida.

Deste modo, evidenciando-se a ausência de vulnerabilidade da parte agravante, não há que se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na presente hipótese.

Neste sentido, segue orientação jurisprudencial pacífica desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA – PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, consoante inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. II – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente, afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do mencionado diploma.” (N.U 1016875-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICÁVEL – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INVIÁVEL – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Nos contratos de contrato de insumos agrícolas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o grande produtor rural não se enquadra na figura de destinatário final, conforme estabelece o art. 2º do CDC. O c. STJ já firmou entendimento no sentido de ser possível mitigar a teoria finalista imposta pelo art. 2º do CDC, ante diversas vulnerabilidades do consumidor, contudo, é inapropriada a mitigação no caso em apreço, uma vez que não restaram demonstradas tais vulnerabilidades. Não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. (STJ – REsp: 914384 MT 2006/0277957-1, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 02/09/2010, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2010)” (N.U 1002250-50.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento da tutela recursal pleiteada.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 140408158), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023